Tribunal: TJBA
Processo: 8200375-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200375-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA FLAVIA FAGUNDES COGO e outros (6) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR REVOGAÇÃO DA NORMA APLICÁVEL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por profissionais médicos formados no exterior, buscando a revalidação simplificada de seus diplomas perante a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com fundamento na Resolução CNE/CES nº 01/2022. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que a referida resolução foi revogada pela Resolução CNE/CES nº 02/2024, que tornou o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) uma condição para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros, afastando a modalidade simplificada. O presente recurso de Apelação busca a reforma da sentença, alegando violação à autonomia universitária e ao princípio da legalidade, bem como a aplicação indevida da nova legislação. II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste em (i) determinar se a autonomia universitária pode justificar a recusa de uma instituição de ensino em processar pedidos de revalidação de diplomas médicos conforme normativa federal vigente à época do requerimento administrativo, (ii) verificar a aplicabilidade da norma superveniente (Resolução CNE/CES nº 02/2024) que revogou a anterior (Resolução CNE/CES nº 01/2022) e condicionou a revalidação de diplomas médicos ao Exame Revalida, (iii) analisar a subsistência de direito líquido e certo dos impetrantes à tramitação simplificada da revalidação de seus diplomas médicos estrangeiros, (iv) definir se o Exame REVALIDA possui caráter subsidiário ou obrigatório na revalidação de diplomas médicos. III. Razões de decidir 3. A autonomia universitária, consagrada constitucionalmente, não confere soberania às instituições de ensino superior, sendo balizada pelas normas gerais da União, que detém competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A Lei nº 9.394/96 (LDB) estabelece que os regulamentos universitários devem estar em consonância com as normas federais pertinentes. 4. A Resolução CNE/CES nº 01/2022, que fundamentava o pedido de revalidação simplificada dos Apelantes, foi expressamente revogada pela Resolução CNE/CES nº 02/2024, que entrou em vigor em 02 de janeiro de 2025. A nova norma passou a condicionar a revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida). 5. Em matéria de direito processual e administrativo, vigora o princípio do tempus regit actum, que preconiza a aplicação imediata da lei nova aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas. A mera expectativa de direito a uma modalidade procedimental não se configura como direito adquirido, especialmente diante de alterações legislativas que visam à melhoria da qualidade e segurança dos serviços prestados à sociedade. 6. A inexistência de direito líquido e certo à tramitação simplificada sob a égide da norma revogada impede o prosseguimento do Mandado de Segurança, pois a base normativa do pleito não mais subsiste, tornando o ato da autoridade impetrada de se recusar a processar o pedido sob modalidade revogada em conformidade com a nova legislação. A própria Resolução Conjunta das Universidades Estaduais da Bahia, anterior ao pleito, já previa um processo seletivo com prova escrita. 7. O Exame REVALIDA, instituído pela Lei nº 13.959/2019, assume, sob a nova regulamentação (Resolução CNE/CES nº 02/2024), caráter de condição obrigatória para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros, e não meramente subsidiário, visando garantir a qualificação dos profissionais e a segurança da saúde pública. IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao recurso de Apelação. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária, embora garantida constitucionalmente, subordina-se às normas gerais federais que regem as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros. 2. A revogação de norma que previa modalidade de tramitação simplificada para revalidação de diplomas médicos, por lei superveniente que impõe o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) como condição, descaracteriza o direito líquido e certo à aplicação da norma revogada, não havendo direito adquirido a regime processual. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 207; Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 53, I e V; Lei nº 13.959/2019, art. 1º; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8200375-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA FLAVIA FAGUNDES COGO E OUTROS (6) e como apelado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora